Tribunal: TJSP
Processo: 1003854-63.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora portadora de osteotomia do primeiro osso metatarso. Médico que indica a necessidade de cirurgia denominada "Halux valgus" com osteotomia, que foi aprovada pelo IAMSPE. Profissional que, posteriormente, se recusa a realizá-la porque a entidade não autorizou a realização de Artrodese. Procedimento que não constou no pedido médico. Irregularidade que não foi

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora portadora de osteotomia do primeiro osso metatarso. Médico que indica a necessidade de cirurgia denominada "Halux valgus" com osteotomia, que foi aprovada pelo IAMSPE. Profissional que, posteriormente, se recusa a realizá-la porque a entidade não autorizou a realização de Artrodese. Procedimento que não constou no pedido médico. Irregularidade que não foi comprovada. Responsabilidade civil do médico configurada. Autarquia Estadual que agiu de acordo com suas atribuições legais, competindo-lhe apenas autorizar a realização do procedimento cirúrgico. Dano moral devidamente caracterizado. Indenização fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento sem causa.
Sentença de parcial procedência mantida em parte.
Recurso voluntário não provido e reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003854-63.2017.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante ROBERTO
JORGE, são apelados INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e CLEURE DE ARAUJO RIBEIRO BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário não
provido e reexame necessário provido.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236 -Voto no 19406
2
VOTO No 19406
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1003854-63.2017.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA 2a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADOS: ROBERTO JORGE E CLEURE DE ARAUJO RIBEIRO
BOTELHO
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSPE
JUIZ: GLARISTON RESENDE
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autora portadora de osteotomia
do primeiro osso metatarso. Médico que indica a necessidade de
cirurgia denominada “Halux valgus” com osteotomia, que foi
aprovada pelo IAMSPE. Profissional que, posteriormente, se
recusa a realizá-la porque a entidade não autorizou a realização de
Artrodese. Procedimento que não constou no pedido médico.
Irregularidade que não foi comprovada. Responsabilidade civil do
médico configurada. Autarquia Estadual que agiu de acordo com
suas atribuições legais, competindo-lhe apenas autorizar a
realização do procedimento cirúrgico. Dano moral devidamente
caracterizado. Indenização fixada em conformidade com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento
sem causa.
Sentença de parcial procedência mantida em parte.
Recurso voluntário não provido e reexame necessário provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
242/246, “que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus,
de forma solidária, 'ao ressarcimento da parte autora em relação aos gastos
efetuados com exames pré-operatórios solicitados pelo réu, na hipótese de não
terem sido custeados pelo próprio plano de saúde, além de despesas com
combustível, que deverão comprovados documentalmente em sede de
cumprimento de sentença.” Outrossim, os réus foram condenados ao pagamento, de
forma solidária, a indenização por danos morais, que foram fixados em R$ 10.000,00.
O corréu Roberto Jorge apela e incialmente destaca que a oitiva
do cônjuge da autora, realizada à título de informante, é meio de prova que não pode ser
considerado para solução da causa, em razão da sua suspeição e impedimento, nos
termos do artigo 447, § 2o, I e § 3o, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual pugna
por sua desconsideração.
Relata que a não realização da cirurgia se deu por culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236 -Voto no 19406
3
do corréu IAMSPE, porque aprovou procedimento diverso do que foi solicitado.
Afirma que é profissional experiente e que agiu de maneira
diligente.
Em continuidade, salienta que não ficou comprovada a ocorrência
do dano moral e, caso mantido, pugna por sua redução.
Afirma não se tratar de responsabilidade solidária, cujo
reconhecimento não está justificado.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 258/270).
Foram apresentadas contrarrazões recursais e recurso adesivo,
por meio do qual a autora pugna pela majoração da indenização por danos morais (fls.
274/287).
Segue-se que os corréus apresentaram contrarrazões ao recurso
adesivo (fls. 291/299 Roberto Jorge; fls. 302/308, IAMSPE).
É O RELATÓRIO.
De início, cumpre ressaltar que o Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual
IAMSPE
é entidade constituída sob a forma de
autarquia estadual (Artigo 1o do Decreto-Lei 257/1970), de modo que, à luz do artigo 496,
I, do Código de Processo Civil, a sentença está sujeita ao reexame necessário.
Trata-se de ação de rito comum proposta por Cleure de Araújo
Ribeiro Botelho contra o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE - e Roberto Jorge por meio da qual persegue o recebimento de indenização por
danos materiais e morais.
A autora afirma que apresentou quadro de osteotomia do primeiro
osso metatarso, de modo que foi solicitada autorização ao IAMSPE para realização de
cirurgia denominada “Halux valgus” com osteotomia (dissecção do osso), nos termos do
que constou no pedido médico.
No entanto, conforme relatado na petição inicial, aludido
procedimento não foi realizado por recusa do corréu Roberto Jorge, o que lhe provocou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236 -Voto no 19406
4
danos morais, fruto dos transtornos que lhe foram causados, outrossim, dano material,
em razão das despesas com exames pré-operatórios e deslocamentos.
O juiz julgou os pedidos parcialmente procedentes e a sentença
comporta parcial modificação.
Inicialmente, a alegação apresentada pelo ora apelante no sentido
de que a oitiva de Osmar Botelho de Carvalho não pode ser considerada meio de prova
porque, na condição de cônjuge da autora, é parcial e que, portanto, está impedido, não
prospera. Isso porque o seu depoimento foi prestado na condição de informante,
cabendo ao juiz, à luz do artigo 447, § § 2o, 4o e 5o do Código de Processo Civil, atribuir-
lhe “o valor que possa merecer” :
Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas,
exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.
(...)
§ 2o São impedidos:
I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente
em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por
consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se
de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova
que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;
(...)
§ 4o Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das
testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.
§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados
independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam
merecer.”
Além disso, a parcial procedência dos pedidos não está amparada
exclusivamente nas declarações do aludido informante, ao contrário, está fundamentada
no conjunto probatório - provas documentais e testemunhais , em cuja produção foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236 -Voto no 19406
5
assegurado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por outro lado, conquanto o apelante atribua ao IAMSPE a
responsabilidade por não ter aprovado o procedimento denominado Artrodese, o que
constituiu, segundo afirma, causa para não realização da cirurgia, extrai-se do
documento de fls. 26, por ele subscrito, e aprovado pelo médico Sinval Sinter Bravin
Santos, que foi solicitada autorização apenas para realização da cirurgia denominada
“Halux valgus” (Código 30729181) com osteotomia do metatarso (Código 30729203). Daí
a expedição da respectiva Guia pelo IAMSPE, na qual constou autorização para
“Tratamento Cirúrgico do Halux Valgus com Osteotomia do Primeiro osso metát. (int)”,
Código de Procedimento 39052176 - (fls. 39).
Conforme decidido na sentença:
“Portanto,
é
nitidamente
desprovida
de
qualquer
comprovação, e contraria os elementos de prova constantes dos autos, a alegação
do médico requerido no sentido de que o IAMSPE autorizou apenas parcialmente a
solicitação feita por ele (fl. 79 da contestação), pois não há nenhuma evidência de
que o profissional tenha solicitado autorização para realização do procedimento
denominado Artrodese.
Assim, entendo que o médico requerido foi negligente,
desidioso, deixando de agendar o procedimento cirúrgico após a aprovação do
plano de saúde e da realização dos procedimentos pré-operatórios realizados pela
parte autora, devendo responder pelos danos materiais e morais dali decorrentes.”
(fls. 244).
Pelas mesmas razões, não se reconhece a responsabilidade do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE -, já que, por
ocasião dos fatos e diante das circunstâncias, não se poderia exigir da entidade outra
medida senão apenas autorizar a realização do procedimento cirúrgico. E assim
procedendo, agiu de acordo com a lei, razão pela qual não praticou qualquer ilícito.
Bem por isso, forçoso reconhecer que há nexo de causalidade
entre a recusa do corréu Roberto Jorge em realizar a cirurgia e os danos sofridos pela
autora, a configurar a sua reponsabilidade no evento.
De outra parte, o dano moral está devidamente configurado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236 -Voto no 19406
6
espera pela realização da cirurgia, que durou aproximadamente dois meses, mesmo
período em que a autora tentou, por diversas vezes, entrar em contato com o ora
apelante, que não a atendia, causaram a ela angustia, abalo psicológico e sofrimento,
resultando no dever de indenizar.
Dessa forma, o valor fixado em R$ 10.000,00, está em
conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o enriquecimento
sem causa.
O dano material
gastos com exames pré-operatórios e
despesas com deslocamento -, tal como decidido, será apurado por ocasião do
cumprimento da sentença, mantidos os critérios adotados pelo juiz para cálculo da
respectiva indenização.
Nestes termos, de rigor a parcial modificação da r. sentença, para
afastar a responsabilidade civil do IAMSPE pelo evento, mantida, no mais, por seus
próprios fundamentos.
Por força do que se decide e, à luz do artigo 85, § 8o, do Código
Civil, os honorários advocatícios ficam arbitrados em R$ 1.000,00, afastada, em razão do
que se decide, a obrigação solidária.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e DOU
PROVIMENTO ao reexame necessário.
PAULO GALIZIA
Relator